Tribunal: TJMT
Processo: 1027414-72.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027414-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA CAROLINA REIS MELO - CPF: 029.376.261-90 (RECORRENTE), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), AM1 COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.804.934/0001-41 (RECORRIDO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1027414-72.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

AM1 Comunicação Ltda – ME

Recorrido(s):

Ana Carolina Reis Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALISTICA VEICULADA EM SÍTIO DE NOTÍCIA NA INTERNET. NITIDA OFENSA PESSOAL. FATOS QUE ULTRAPASSARAM O DEVEDR DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em análise das provas apresentadas, tenho que o réu ultrapassou os limites do dever de informar. Desde o título da reportagem: “
Esquentando/Sem humildade – Influencer surta, diz que ‘haters’ não dão dinheiro e manda pularem do Portão do Inferno – Tá se achando a última bolacha do pacote, só esqueceu que ela vem sempre quebrada”
até o seu conteúdo dão conta de ataques diretos a Autora pelo dizeres constantes do vídeo do id 81048474, não havendo apenas a intenção de informar, mas sim de ataques diretos com a nítida emissão de opinião pessoal que descaracteriza por completo o dever de informar.

2. A conduta do Requerido, colocando a Autora em uma situação de constrangimento, não abrangeu direitos relacionados à liberdade de imprensa. Pelo contrário, de tom mais pejorativo e menos informativo, configurou – e muito – um reprovável desrespeito à pessoa humana, cuja dignidade é postulada com proteção constitucional.

Neste sentido é o STJ:

“No desempenho da nobre função jornalística, o veículo de comunicação não pode descuidar de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos narrados e, menos ainda, assumir postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de terceiros” (REsp 1297426/RO, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva)

3. Na fundamentação da sentença recorrida consta que:
“Verifica-se que a matéria, em verdade, em tom de críticas negativas, tenta induzir o leitor a ter opinião negativa da pessoa da Reclamante, com questionamentos e menções que sugerem, até mesmo, uma “rixa” entre a parte Autora e a jornalista. Não remanesce dúvidas de que é direito/dever da imprensa relatar fatos e circunstâncias que ocorrem em meio à sociedade, entretanto, a ela não compete atribuir valor, quer positivo, quer negativo, sendo a imprensa, de modo geral, compatível e esperado o relato abstrato e impessoal . Percebe-se que a citada publicação está despida de qualquer interesse público, expondo fatos da intimidade e vida privada da Reclamante, configurando abuso de direito e desbordando o direito de informar atinentes aos veículos de comunicação. Dessa forma, embora a liberdade de informação mereça proteção, não pode seu exercício ultrapassar as barreiras estabelecidas pelas demais garantias fundamentais. Assim, a conduta consistente em publicar matéria especulativa e despida de interesse público ofende o direito à intimidade e vida privada da Reclamante traduzindo ato ilícito cujo dever de indenizar é medida que se impõe.”.

4. De se destacar, inclusive, sequer ser imprescindível a demonstração do dano suportado pela Autora com a divulgação da matéria, porquanto se revela
“
dano moral que decorre do próprio noticiário, dispensando a demonstração específica por parte da autora” (REsp 279.197/SE, Rel, Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 237).

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que condenou o Recorrente pagar o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido.
Condeno a parte Recorrente em advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021